Tribunal: TJSP
Processo: 0007645-69.2003.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão e contradição – Inocorrência – Pretensão de revisão do julgamento – Tese que prevaleceu diversa da defendida pelo Embargante – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0007645-69.2003.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante PINDORAMA CLUBE, são embargados MILTON CONTADO e MARIA
ALEXANDRA PINTO MOREIRA MARCONDES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007645-69.2003.8.26.0132/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 0007645-69.2003.8.26.0132/50000
Comarca:
Catanduva
Embargante:
PINDORAMA CLUBE
Embargados:
MILTON CONTADO E OUTROS
Voto no 22.938
Embargos de Declaração
Omissão e contradição

Inocorrência Pretensão de revisão do julgamento Tese que
prevaleceu diversa da defendida pelo Embargante Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Pindorama Clube contra o acórdão que negou provimento ao recurso de
Apelação por ele apresentado.
Afirma a Embargante omissão do julgado em relação a
prova produzida e contradição do julgado ao reconhecer que não houver
prejuízo à população, mas julgou procedente o pedido. Ressalta ser possível
que a área, antes da Municipalidade ter tomada posse, fosse de domínio do
Embargante.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007645-69.2003.8.26.0132/50000 -Voto no
3
Recebo os embargos, porque tempestivos, negando-lhes,
porém acolhimento.
Os presentes embargos, alegando omissão e contradição
pretendem a reforma do julgamento.
Registre-se não ser dever do magistrado rebater todos
os argumentos nem afastar ou mencionar os todos os dispositivos legais
indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial apontado,
bastando a devida fundamentação da decisão, que se verifica no caso.
É que não cabe recurso para que se explicite a(s) lei(s),
o(s) artigo(s) ou a jurisprudência que se aplica(m) ao caso, uma vez que, com
isso, não se caracteriza a omissão legal. Como dito, a fundamentação da
decisão, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve
ser necessária para que as partes compreendam os motivos que, jurídica e
logicamente, determinaram aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator Rui Stoco, no
voto
condutor
dos
Embargos
de
Declaração
no
0006674-20.2009.8.26.0053/50000,
que
“o
julgador
não
responde
questionário, Basta que encontre um único fundamento para negar a
pretensão, dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara de Direito
Público, j. 21.3.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007645-69.2003.8.26.0132/50000 -Voto no
4
O entendimento contrário ao exarado no acórdão deve
ser combatido pelo recurso adequado e não por meio de embargos de
declaração.
Não há falar em omissão do julgado em relação a pontos
relevantes das provas produzidas, pois o que pretende o Embargante é o
julgamento de improcedência por falta de provas. O que se apurou, todavia,
é que, independentemente da titularidade anterior do local, o que se tem é
que o Clube Embargante se apropriou de pequena área de praça pública:
O laudo de fls. 420/426 esclarece que foi vistoriada a área
objeto da concessão de uso, anteriormente integrante à Praça
Municipal Domingos Gabriel João, cuja metragem é de 136,40
m2 e possui benfeitorias integradas ao Pindorama Clube.
Concluiu o perito que “o valor aproximado na época, ou seja, no
ano corrente de 1995, era de R$ 5.250,00 (136,40m2)” (fl.
425).
É inequívoco que a área objeto da Lei Municipal no
1.430/1995 era integrante da Praça Municipal Domingos
Gabriel João, não importando sua titularidade ou domínio
anterior. Como praça pública, o bem era de uso comum do
povo e estava à disposição de toda a coletividade para
utilização.
(negritei)
Quanto à lesividade, restou esclarecido que se verificou
tanto a ilegalidade quanto a lesividade da conduta, restando consignado no
voto condutor que:
Portanto, de fato, como defendido na petição inicial, trata-se
de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público. Sobre a lesão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007645-69.2003.8.26.0132/50000 -Voto no
5
necessária para a ação popular, tem-se que:
“Embora os casos mais frequentes de lesão se refiram ao dano
pecuniário, a lesividade a que se alude o texto constitucional
tanto abrange o patrimônio material quanto o moral, o estético, o
espiritual, o histórico. Na verdade, tanto é lesiva ao patrimônio
público a alienação de um imóvel por preço vil, realizada por
favoritismo, quanto a destruição de um recanto ou de objetos
sem valor econômico, mas de alto valor histórico, cultural,
ecológico ou artístico para a coletividade local. Por igual, tanto
lesa o patrimônio público o ato de uma autoridade que abre mão
de um privilégio do Estado, ou deixa perecer um direito por
incúria administrativa, como o daquela que, sem vantagem para a
Administração, contrai empréstimos ilegais e onerosos para a
Fazenda
Pública.”
(Mandado
de
Segurança
e
Ações
Constitucionais - Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar
Mendes Ferreira, 37a ed., p. 194).
O que se ponderou foi:
Considerando-se a situação de fato, já consolidada, em que a
Apelante promoveu edificações e benfeitorias há cerca de
dezoito anos, integrando a faixa de terra impugnada à sua
sede. E, por outro lado, verificada que a porção destacada da
praça pública é de apenas 5,68% do bem público, como bem
ponderado pelo MM. Juízo, mostra-se desarrazoada, porque
desproporcional, a medida de desfazimento da construção.
A solução dada pelo MM. Juízo mostrou-se adequada e justa,
motivo pelo qual deve ser mantida.
Motivo pelo qual foi mantida a situação como se mostra,
evitando-se a ordem de demolição das benfeitorias promovidas na área em
questão, convertendo o prejuízo dos cidadãos em perdas e danos.
Portanto, tem-se que não há omissão ou contradição do
julgado, mas o entendimento que prevaleceu é contrário ao defendido pelo
Embargante. Caso entenda cabível, deve a parte impugnar a decisão pela via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007645-69.2003.8.26.0132/50000 -Voto no
6
adequada.
Por fim, anoto que o artigo 1.025 do Código de Processo
Civil/2015 prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(negritei).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Ana Liarte
Relatora